Tribunal: TJSP
Processo: 1023120-23.2021.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INFRINGENTES – VERBAS LOCATÍCIAS – VALORES CREDITADOS NOS AUTOS – LEVANTAMENTO PELA LOCADORA
I - Prescreve o artigo 1.022 do CPC, que somente serão cabíveis embargos de declaração quando houver obscuridade ou contradição na decisão judicial, ou omissão em ponto relevante não abordado pelo Julgador, assim como erro material;
II – Insurge-se a embargante contra o

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INFRINGENTES – VERBAS LOCATÍCIAS – VALORES CREDITADOS NOS AUTOS – LEVANTAMENTO PELA LOCADORA
I - Prescreve o artigo 1.022 do CPC, que somente serão cabíveis embargos de declaração quando houver obscuridade ou contradição na decisão judicial, ou omissão em ponto relevante não abordado pelo Julgador, assim como erro material;
II – Insurge-se a embargante contra o acórdão proferido, em sede de embargos de declaração, que os acolhendo, manteve a r. sentença no que se refere ao levantamento de valores creditados nos autos pela demandante, ora locadora.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS